Tribunal: TJSP
Processo: 1014776-87.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO. Ação de restituição de valores pagos indevidamente. Parte autora que pretende a restituição de valor pago a maior à parte ré, por esta ter cobrado os serviços segundo a tabela pública, e não conforme a tabela especial prevista no contrato celebrado entre as partes. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Cerceamento de defesa não configurado. Relação

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO. Ação de restituição de valores pagos indevidamente. Parte autora que pretende a restituição de valor pago a maior à parte ré, por esta ter cobrado os serviços segundo a tabela pública, e não conforme a tabela especial prevista no contrato celebrado entre as partes. Sentença de procedência. Irresignação da parte ré. Descabimento. Cerceamento de defesa não configurado. Relação contratual entre parte autora e parte ré que era indicativa de que a carga 'sub judice' se destinava a armazenamento no terminal da própria requerida, sobretudo em virtude dos preços reduzidos oferecidos na proposta comercial firmada entre as partes. Eventual redestinação da carga que, portanto, não seria de se presumir na hipótese. Impertinência da alegada falta de comunicação de redestinação com prazo de 48h de antecedência. Ausência de informação em contrário que deve ser interpretada, naturalmente, como indicativa da destinação junto ao terminal da própria ré. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios majorados para o importe de 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.